Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA N. 106 DO STJ). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Revlimid (lenadomida) 10mg, para tratamento de mieloma múltiplo e amiloidose (CID C90, E8).
2. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), o Superior Tribunal de Justiça determinou que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. No caso, não se vislumbra o requisito fixado no REsp 1.657.156/RJ quanto à “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento”. Isso porque, a despeito de indicação favorável do médico assistente, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda é não justificada, notadamente porque i) “o requerente não utilizou a talidomida, medicamento disponibilizado pelo SUS para o tratamento do mieloma múltiplo”; ii) “a talidomida é da mesma classe terapêutica que a lenalidomida, medicamento que está sendo solicitado para o requerente”; e iii) “existem evidências sólidas na literatura médica sobre a efetividade da talidomida no tratamento do mieloma múltiplo”.
4. Além disso, o NATJUS esclareceu que “a CONITEC recomendou a não incorporação no SUS da lenalidomida em substituição à talidomida, tendo essa recomendação sido baseada principalmente na inexistência, em determinados contextos, de evidências inequívocas de maior eficácia da lenalidomida em relação à talidomida, e em questões de custo-efetividade, dado o alto impacto orçamentário gerado pela lenalidomida (vide item 5)”.
5. Salienta-se que, intimada para apresentar laudo médico circunstanciado sobre os apontamentos declinados na Nota Técnica, a parte autora/recorrente ficou inerte, de tal modo que deve prevalecer as conclusões exaradas pelo órgão auxiliar do Juízo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão de tutela antecipada recursal revogada.